Tribunal: TJDFT
Processo: 0734563-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de agravo de instrumento, sem que estejam presentes os vícios de omissão apontados no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

2. O Supremo Tribunal Federal entende que não incide a tese firmada no Tema 733 da Repercussão Geral (RE 730.462) nos casos de modificação dos critérios de correção monetária em consonância com o decidido no Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947), por inexistir ofensa à garantia da coisa julgada. Precedentes.

3. A decisão interlocutória recorrida não pôs fim ao processo na instância de origem nem fixou honorários advocatícios. Logo, é indevida a fixação de honorários sucumbenciais na via do agravo de instrumento, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.